Tribunal: TJMT
Processo: 1006971-55.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006971-55.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDETE NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 013.486.591-06 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - CNPJ: 88.212.113/0001-00 (APELANTE), LEONARDO RUEDIGER DE BRITTO VELHO - CPF: 907.550.730-53 (ADVOGADO), COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - CNPJ: 88.212.113/0001-00 (APELADO), LEONARDO RUEDIGER DE BRITTO VELHO - CPF: 907.550.730-53 (ADVOGADO), CLAUDETE NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 013.486.591-06 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – OMISSÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC) – VÍCIO RECONHECIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO PARA 17% EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA (APELADA/EMBARGANTE) – EMBARGOS EM PARTE ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu a Apelação Cível interposta por Comércio de Medicamentos Brair Ltda., mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a Embargante exclusão do nome da parte
ex adversa
dos cadastros restritivos de crédito em razão de negativação indevida e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00.

II. OBJETO DA DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso de apelação, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 1.059 do STJ, a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal pressupõe o desprovimento integral do recurso, condição verificada no caso concreto.
4. A omissão deve ser sanada para que se observe a regra processual aplicável, garantindo a correta fixação dos honorários sucumbenciais na fase recursal.
5. Fixação do percentual em 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade.

VI. TESE E DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento
: "A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deve ocorrer quando o recurso da parte adversa for integralmente desprovido, aplicando-se o entendimento firmado no Tema 1.059 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta por
Comércio de Medicamentos Brair Ltda.
, em desfavor da
Claudete Nunes de Oliveira
,
foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposta por Comércio de Medicamentos Brair Ltda contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Claudete Nunes de Oliveira Silva, reconhecendo a inexistência de relação jurídica e determinando a exclusão de negativação indevida, além da condenação ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia envolve: (I) a validade da citação realizada no endereço da pessoa jurídica; (II) ilegitimidade passiva
ad causam
; (III) a responsabilidade do credor pela inclusão indevida em cadastros de inadimplentes; e (IV) o
quantum
da indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir

3. A citação é válida quando realizada no endereço da pessoa jurídica e recebida por funcionário, aplicando-se o art. 248, § 2º, do CPC, e a teoria da aparência. Ademais, eventual irregularidade foi suprida pelo comparecimento espontâneo da parte ré.
4. O credor que fornece informações para negativação responde objetivamente pelos danos causados pela inexatidão dos dados transmitidos, nos termos do art. 14 do CDC, não podendo atribuir responsabilidade exclusiva ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, que apenas reproduz os dados recebidos.
5. A indenização por danos morais foi fixada em montante razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e punitivo da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação de pessoa jurídica realizada no endereço cadastrado e recebida por funcionário ou preposto, conforme art. 248, § 2º, do CPC, e a teoria da aparência.

2. O credor responde objetivamente pela inclusão indevida em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 14 do CDC.

3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral presumido (dano in re ipsa), dispensando comprovação específica do abalo sofrido pela vítima.

4. O
quantum
indenizatório, fixado em R$ 10.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da indenização.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, § 1º, 248, § 2º; CDC, art. 14. (id. 270065354)

Irresignado, o Embargante, na qualidade de advogado da parte apelada,

opôs
Embargos de Declaração
, alegando suposta omissão no acórdão embargado no que diz respeito à majoração dos honorários em sede de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do CPC
.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado e majorar os honorários sucumbenciais recursais para 20% o valor da condenação (id. 270086378).

A Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os aclaratórios (id. 272799390).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
Michell José G. Portela
, na condição de causídico da parte apelada, opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação cível, mantendo a sentença recorrida
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante sustenta omissão no julgado embargado quanto à majoração dos honorários em sede de recurso, máxime pelo fato do acórdão negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
ex adversa
, mantendo a sentença recorrida.

Verifica-se que, em sede de apelação, foi mantida a sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra a Comércio de Medicamentos Brair Ltda., sem a majoração dos honorários advocatícios fixados na condenação
(id. 270065354)
.

O Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Nesse contexto, conclui-se que é caso de aplicação do citado precedente para sanar o vício de omissão quanto aos honorários advocatícios recursais, situação que clama a necessária integração.

Sendo assim, elevo a verba honorária fixada na sentença de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Forte nessas razões,
ACOLHO EM PARTE
, com efeitos modificativos, os Embargos de Declaração, apenas
para majorar a verba honorária fixada na sentença para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025